Tribunal: TJDFT
Processo: 0753491-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES. EXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA GARANTIR A SUBSISTÊNCIA DA ALIMENTANDA. NECESSIDADES ALIMENTÍCIAS TEMPORÁRIAS. VERIFICAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENCARGO FIXADO DE ACORDO COM O PADRÃO SOCIAL DOS ENVOLVIDOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR INCIDENTE ATÉ O EXAURIMENTO DA PARTILHA DO IMÓVEL COMUM DOS ENVOLVIDOS. CABIMENTO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS REGRAS ADMINISTRATIVAS DE PLANO DE SÁUDE FUNCIONAL.
1. De acordo com o art. 1.695 do Código Civil, os alimentos devem ser prestados “quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.
2. O pensionamento entre ex-consortes é medida excepcional, sendo que, para o seu deferimento, a necessidade do pretenso credor deverá restar efetivamente comprovada, principalmente, no tocante aos requisitos pertinentes (CC, art. 1.695).
3. Sopesadas a capacidade contributiva do ex-cônjuge varão, que também é idoso, e as necessidades da ex-cônjuge virago, notadamente, a idade avançada, mas considerando que, na partilha devida com o divórcio, ela receberá bens de alta monta suficientes para que se mantenha dignamente, a obrigação alimentar em discussão somente deve perdurar até a alimentanda receber sua parte no produto da venda de imóvel comum a eles pertencentes, quando restará extinta.
4. Ponderando as circunstâncias fáticos-jurídicas constantes dos autos, em vista da capacidade contributiva do devedor, já levadas em contas as despesas que demonstrou possuir, e das necessidades da credora, inclusive as decorrentes de sua saúde, e sem perder de vista a condição social dos envolvidos, é razoável e atende aos ditames da proporcionalidade que a obrigação alimentar seja mantida no patamar em que arbitrada na sentença, sendo ajustada apenas para que passe a vigorar por prazo temporário.
5. As regras administrativas de plano de saúde funcional não podem ser supridas judicialmente de modo a obrigar a manutenção de ex-esposa como dependente do titular responsável com o descumprimento das respectivas condições de cadastramento e manutenção de beneficiários nelas previstas.
6. Negado provimento ao apelo da autora. Dado provimento ao apelo do réu.